Tribunal: TJDFT
Processo: 0740772-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740772-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELISMAR DE CASTRO BOA SORTE DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido aviado pela parte Agravada para retomada da tramitação do presente feito (id.26703935), uma vez que, embora o RE 1.101.937 (tema 1.075 - constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator) tenha sido julgado no STF, observa-se que foi interposto recurso de embargos de declaração, o qual ainda se encontra pendente de apreciação por aquela Corte. Em sendo assim, nos termos da decisão de id. 20955333, aguarde-se os autos em Secretaria até o julgamento final do aludido incidente processual. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora